Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de violência psicológica contra a mulher quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos o dolo exigido pelo tipo penal.
2. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção ou probabilidade, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.